Tribunal: TJBA
Processo: 2000325-06.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000325-06.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: VANGIVALDO BRITO SILVA Advogado(s): ESTER ALMEIDA NOLASCO XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto por apenado condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado, irresignado com decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto por ausência do requisito subjetivo, fundamentada na prática de faltas graves consistentes na posse de aparelho celular e indícios de envolvimento com organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche o requisito subjetivo exigido para a progressão ao regime semiaberto, diante da existência de faltas graves durante a execução da pena e indícios de envolvimento com facção criminosa, não obstante exame criminológico favorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do requisito subjetivo para progressão de regime deve considerar o comportamento do apenado durante toda a execução da pena, não sendo suficiente o mero transcurso de tempo ou exame criminológico favorável quando há condutas que evidenciem ausência de autodisciplina e comprometimento com a ressocialização. 4. A prática de faltas graves consistentes na posse de aparelho celular no interior da cela compromete sobremaneira a disciplina e segurança no ambiente prisional, demonstrando comportamento incompatível com os objetivos ressocializadores da execução penal. 5. O envolvimento com organização criminosa e a autodeclaração como faccionado constituem elementos de extrema gravidade que evidenciam a manutenção de vínculos com atividades ilícitas, sendo incompatíveis com a finalidade ressocializadora da pena. 6. O magistrado não está vinculado ao resultado do exame criminológico, devendo formar sua convicção com base no conjunto de elementos dos autos e nas peculiaridades do caso concreto. 7. A execução penal é regida pelo princípio do in dubio pro societate, segundo o qual a dúvida plausível acerca do mérito do condenado deve ser resolvida em favor da sociedade, especialmente quando há elementos concretos que indicam risco à segurança pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Tese de julgamento: 1. A análise do requisito subjetivo para progressão de regime deve abranger todo o período de execução da pena, considerando faltas graves e envolvimento com organizações criminosas como elementos incompatíveis com a ressocialização. 2. O exame criminológico favorável não vincula o julgador, que deve formar sua convicção com base no conjunto probatório e nas peculiaridades do caso concreto. 3. Na execução penal, aplica-se o princípio in dubio pro societate quando há dúvida sobre o mérito do condenado para obtenção de benefícios. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CP, arts. 157, §2º e 157, §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 778067/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 889191/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n° 2000325-06.2025.8.05.0274, sendo agravante VANGIVALDO BRITO SILVA e agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.